Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-97.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700782-97.2019.8.07.0011 RECORRENTE: BITETTO &amp; LAURE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: MANOEL ELIAS LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. LONGA DISTÂNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PREVALÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INTERVENIENTE ANUENTE. REJEIÇÃO. ARTIGO 32-A, DA LEI No 6.766/79. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA INFRAESTRUTURA ANEXA AO TERRENO. Sabendo-se que o foro de eleição está situado em localidade distante do domicílio do consumidor, notadamente em outra unidade da federação, distante mais de oitocentos quilômetros, é evidente que a cláusula contratual respectiva cria para ele situação de desvantagem, prejudicando a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus e deveres no processo, de acordo com o artigo 7o, do Código de Processo Civil. A interveniente/anuente que atuou, ainda que indiretamente, junto à construtora, deve figurar no polo passivo da demanda que objetiva a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por atraso na entrega do bem, conforme disciplinam os artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Nas relações de consumo, é objetiva e solidária a responsabilidade de todos aqueles responsáveis pela prestação do serviço. Não há que falar em aplicabilidade do artigo 32-A, da Lei no 6.766/79 – que prevê a possibilidade de restituição dos valores pagos em doze parcelas, deduzindo-se uma série de rubricas – quando ficou provado que não foi o adquirente quem deu causa à resolução contratual. Em regra, o descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para a caracterização de dano moral indenizável; contudo, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, passados quase cinco anos, sem notícia da implantação da infraestrutura ajustada em contrato (rede de distribuição de água, galeria pluvial, drenagem, rede de distribuição de energia e pavimentação asfáltica) em relação aos terrenos objeto da avença, mostra-se apta a configuração de danos morais indenizáveis, em razão do longo período de atraso. Precedentes do STJ. A recorrente alega violação ao artigo 32-A da Lei 7.766/1979, sustentando que a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, no caso concreto, não pode ser integral, devendo obedecer às retenções previstas em contrato e feita de forma parcelada. Assevera, ainda, que o acórdão combatido deu, aos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas colacionados, proferidos por tribunais diversos. Para tanto, defende a ausência de comprovação acerca dos danos morais, inexistindo, portanto, suporte para a desconsideração da cláusula de eleição de foro e tampouco para a indenização fixada. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Quanto à alegação de ofensa ao artigo 32-A da Lei 7.766/1979, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (grifei). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O recurso especial não merece trânsito quanto ao apontado dissenso interpretativo. Isto porque, ao assentar pela abusividade da cláusula contratual de eleição de foro, e, ainda, pela ocorrência de dano moral passível de indenização, a turma julgadora assim o fez com lastro na interpretação dos termos contratuais e nos elementos fático-probatórios peculiares ao caso concreto. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020. Já decidiu o STJ que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1571011/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Confira-se, ainda: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO À DEFESA DO CONSUMIDOR RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel.Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que foram concretamente demonstrados a hipossuficiência e o prejuízo à defesa do consumidor, de modo a justificar o afastamento da cláusula de eleição de foro. Rever essa conclusão em recurso especial encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (grifei) (AgInt no REsp 1852662/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 15/6/2020) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012